Tribunal: CARF
Processo: 10166.731232/2019-92
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SARA MARIA DE ALMEIDA CARNEIRO SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-18

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2016
OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Comprovada a percepção de rendimentos não oferecidos à tributação na declaração de ajuste anual, impõe­se sua adição à base de cálculo declarada.
RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES A PLANO DE SEGURO DE VIDA - VGBL. TRIBUTAÇÃO.
No resgate de contribuições a plano de seguro de vida com cláusula de cobertura por sobrevivência (VGBL), em que não haja opção expressa pelo regime de tributação regressiva definitiva, deve ser oferecido à tributação o valor relativo aos rendimentos auferidos, sendo permitida a compensação do IRRF, constituindo-se em omissão de rendimentos os valores resgatados e não oferecidos à tributação.

Inteiro teor:
S2-C2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10166.731232/2019-92
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-010.519 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
6 de março de 2024
Recorrente
MARCO DE OLIVEIRA BELLES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2016
OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Comprovada a percepção de rendimentos não oferecidos à tributação na
declaração de ajuste anual, impõe-se sua adição à base de cálculo declarada.
RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES A PLANO DE SEGURO DE VIDA -
VGBL. TRIBUTAÇÃO.
No resgate de contribuições a plano de seguro de vida com cláusula de
cobertura por sobrevivência (VGBL), em que não haja opção expressa pelo
regime de tributação regressiva definitiva, deve ser oferecido à tributação o
valor relativo aos rendimentos auferidos, sendo permitida a compensação do
IRRF, constituindo-se em omissão de rendimentos os valores resgatados e não
oferecidos à tributação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sonia de Queiroz Accioly - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva, João Ricardo Fahrion Nuske, Alfredo Jorge Madeira Rosa, Marcelo Milton da
Silva Risso, Thiago Buschinelli Sorrentino e Sonia de Queiroz Accioly (Presidente).
Relatório
Trata-se de exigência de Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF) suplementar do
exercício de 2017, ano-calendário de 2016, apurada em decorrência de Omissão de Rendimentos
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10166.731232/2019-92
Fl. 155
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-010.519 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.731232/2019-92

Recebidos a Título de Benefícios ou Resgates de Planos de Seguro de Vida (VGBL) e Omissão
de Rendimentos do Trabalho com Vínculo e/ou sem Vínculo Empregatício.
Cientificado do lançamento, o sujeito passivo apresentou impugnação alegando,
em síntese, que não concorda com o lançamento e que apresenta documentação comprobatória.
O colegiado da Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil 07 (DRJ
07), por unanimidade de votos, julgou a impugnação improcedente, por entender que
o contribuinte aduz que atuava como responsável técnico, mas não recebia pelos
mesmos por não ser sócio da Clínica e executor. Que a responsabilidade técnica foi
acordada e recebida sob a forma de prestação de serviços prestados e compensados em
serviços mensalmente pela Clínica Brasília.
Desta forma, ainda que o contribuinte tenha recebido tais valores como permuta,
conforme explicado acima, é irrelevante a denominação que os rendimentos recebam e a
forma de percepção. Destarte, há que se manter a presente infração.
Em relação aos Rendimentos Recebidos a Título de Benefícios ou Resgates de Planos
de Seguro de Vida (VGBL), considerando que não foi apresentado o contrato, neste
processo, ratifica-se o procedimento adotado pela fiscalização de que o rendimento
lançado se trata de VGBL, pelo regime de tributação progressiva, fato também
informado pela fonte pagadora em DIRF.
Ressalta-se, ademais, que a importância paga em prestação única em razão de morte do
participante, não caracteriza pagamento de pecúlio, sendo, portanto, tributável. Por fim,
não há qualquer comprovação de que tais rendimentos seriam isentos, como aduz o
contribuinte, motivo pelo qual há que se manter a presente infração.
Recurso Voluntário
O contribuinte foi cientificado da decisão de piso em 13/9/2022 (fl. 78) e,
inconformado, apresentou o presente recurso voluntário em 13/10/2022 (fls. 85/83), por meio do
qual devolve à apreciação deste Conselho as exatas alegações apresentadas quando da
impugnação, acrescentando estar juntando o referido contrato de VGBL. Posteriormente juntou
novos documentos.
É o relatório.

Voto
Conselheira Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Relatora.
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
portanto dele conheço.
Quanto aos novos documentos juntados posteriormente ao recurso, deles não
conheço, pois nos termos do art. 16, inciso III do Decreto no 70.235, de 1972, as provas devem
ser juntadas quando da impugnação, exceto nas situações previstas no § 4o do mesmo disposito,
que não estão presentes no presente processo:
Art. 16. A impugnação mencionará:
...
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões e provas que possuir;
...
Fl. 156
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-010.519 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.731232/2019-92

§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:(Redação dada pela Lei
no 9.532, de 1997)(Produção de efeito)
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior;(Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997)(Produção de efeito)
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;(Redação dada pela Lei no 9.532, de
1997)(Produção de efeito)
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
E mesmo que assim não fosse, os documentos novos são recibos de despesas com
saúde que nada acrescentam ao presente julgamento, uma vez que não se discute glosa de
despesas com saúde, mas omissão de rendimentos.
Quanto à omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica no valor de R$
4.700,00, insiste o recorrente em afirmar que não se referem a pró-labore, já que não atua na
clínica da qual é sócio, mas na realidade são despesas médicas tidas na referida clínica, no valor
de R$ 5.020,00.
Ocorre que o valor de R$ 5.020,00 (e não de R$ 4.700,00) foi lançado pelo
recorrente como despesas médicas em sua DAA e não foi glosado. Já o valor de R$ 4.700,00,
lançado como rendimento omitido, o próprio recorrente o declarou à fiscalização, conforme
consta da Notificação de Lançamento:
Termo de Intimação Fiscal n° 74/2019 declarou ter recebido rendimentos, da fonte
pagadora MENDES ALVES CLINICA MEDICA LTDA, por procedimentos
ecográficos realizados na última semana de cada mês, na condição de responsável
técnico médico radiologista autônomo, sem vínculo empregatício, no valor de R$
4.700,00.
Assim, conforme fundamentou o julgador de piso, no que o acompanho:
o contribuinte aduz que atuava como responsável técnico, mas não recebia pelos
mesmos por não ser sócio da Clínica e executor. Que a responsabilidade técnica foi
acordada e recebida sob a forma de prestação de serviços prestados e compensados em
serviços mensalmente pela Clínica Brasília.
Desta forma, ainda que o contribuinte tenha recebido tais valores como permuta,
conforme explicado acima, é irrelevante a denominação que os rendimentos recebam e a
forma de percepção. Destarte, há que se manter a presente infração.
DO VGBL
O recorrente alega que recebeu os valores a título de Vida Gerador de Benefício
Livre (VGBL) de seu falecido pai, que era isento do Imposto de Renda por moléstia grave, de
forma que seriam os valores recebidos seriam rendimentos isentos.
O VGBL constitui-se em plano de seguro de vida com cláusula de cobertura
por sobrevivência, sendo que o contratante do plano não pode deduzir as contribuições para ele
vertidas quando do ajuste anual do Imposto de Renda, e, quando do recebimento/resgate,
tributa-se a diferença entre o valor recebido e o valor aplicado, na pessoa física do beneficiário,
observando-se eventual opção pelo regime regressivo de tributação efetuado quando da
contratação do plano.
Assim, o fato de ter sido tributado na fonte já demonstra que não se trata de
rendimentos isentos.
Fl. 157
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-010.519 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.731232/2019-92

Ademais, quanto a ser os rendimentos provenientes de herança do pai, que era
portador de moléstia grave, nos termos Lei no 7.713, de 1988:
Art. 6o Ficam isentos do imposto de renda os seguinte rendimentos percebidos por
pessoas físicas:
...
XIV – os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e os
percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação
mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia
irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose
anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de
Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência
adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença
tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma;
Extrai-se dos citados dispositivos que o benefício da isenção em decorrência de
moléstia grave depende da existência de duas condições cumulativas, quais sejam:
a) rendimentos oriundos de aposentadoria, reforma ou pensão, assim como
suas complementações; e
b) sujeito passivo portador de alguma das moléstias previstas no texto legal,
comprovada mediante laudo pericial emitido por serviço médico oficial.
Inicialmente entendo que o VGBL não está amparado pela isenção legal por
possuir natureza jurídica de seguro. E mesmo que assim não fosse, nos termos do Ato
Declaratório Interpretativo SRF no 26, de 26 de dezembro de 2003,
Artigo único. Sujeitam-se à incidência do imposto de renda, devendo ser
tributados na fonte e na Declaração de Ajuste Anual ou na Declaração Final de Espólio,
os proventos de aposentadoria ou reforma e valores a título de pensão de portador
de moléstia grave recebidos pelo espólio ou por seus herdeiros, independentemente
de situações de caráter pessoal.
A isenção por moléstia grave aplica-se ao contribuinte e não a seus herdeiros,
exceto se esses também comprovarem ser portadores de tal moléstia, o que não aconteceu no
caso concreto.
Por fim, quanto à tributação do VGBL, cito as disposições da Lei no 11.053/2004:
Art. 1a É facultada aos participantes que ingressarem a partir de 1o de janeiro de 2005
em planos de benefícios de caráter previdenciário, estruturados nas modalidades de
contribuição definida ou contribuição variável, das entidades de previdência
complementar e das sociedades seguradoras, a opção por regime de tributação no
qual os valores pagos aos próprios participantes ou aos assistidos, a título de
benefícios ou resgates de valores acumulados, sujeitam-se à incidência de imposto de
renda na fonte às seguintes alíquotas:
(...)
Art. 3o A partir de 1o de janeiro de 2005, os resgates, parciais ou totais, de
recursos acumulados relativos a participantes dos planos mencionados no art. 1o
desta Lei que não tenham efetuado a opção nele mencionada sujeitam-se à incidência de
imposto de renda na fonte à alíquota de 15% (quinze por cento), como antecipação do
devido na declaração de ajuste da pessoa física, calculado sobre:
I ­ os valores de resgate, no caso de planos de previdência, inclusive FAPI;
II - os rendimentos, no caso de seguro de vida com cláusula de cobertura por
sobrevivência.
Fl. 158
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-010.519 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.731232/2019-92

Consta do contrato trazido aos autos opção pelo regime de tributação progressivo,
e o resgate foi corretamente tributado à alíquota de 15%, nos termos da legislação acima citada,
que traz como regra que, tanto nos planos de previdência como nos de seguro de vida com
cláusula de cobertura por sobrevivência, haja a incidência na fonte do imposto de renda à
alíquota de 15%, o qual é compensável na declaração de ajuste anual.
Registre-se que o participante do plano pode optar pelo regime de tributação
regressiva definitiva, previsto nos arts. 1° e 2° da Lei n° 11.053/2004, no qual ocorre a tributação
exclusiva e definitiva na fonte, com alíquotas decrescentes em função do tempo de acumulação,
o que não foi o caso do recorrente.
Dessa forma, constatada a omissão dos recebimentos a título de VGBL, correto o
lançamento.
Conclusão
Ante o exposto, voto por negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva

Fl. 159
DF CARF MF
Original